Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-62.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. ART. 90 DO CPC. RESPONSABILIDADE DO DESISTENTE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
3. O pedido de desistência da ação, requerido pela parte exequente no curso da demanda, após a citação por edital do réu, atrai a aplicação do artigo 90, caput, do CPC, razão pela qual deve aquele arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência.
4. De acordo com o art. 98, § 3o, do CPC, vencido o beneficiário de gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
4.1. Observado que a parte exequente é beneficiária da gratuidade de justiça, cabível a suspensão da exigibilidade de pagamento das verbas sucumbenciais.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida e provida. Sentença reformada quanto à atribuição dos ônus sucumbenciais.